Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível, sob a alegação de existência de omissão e obscuridade no julgamento. A embargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar questões relevantes ao deslinde da controvérsia, requerendo o saneamento dos supostos vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a interposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A omissão ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante e capaz de infirmar a conclusão adotada, o que não se verifica na hipótese.
5. O acórdão embargado analisou de forma clara e objetiva todas as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, não sendo imprescindível a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
6. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, indevidamente, conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios.
7. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, devendo eventuais inconformismos ser manifestados por meio de recurso próprio.
8. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil assegura que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da causa.
2. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração refere-se à falta de manifestação sobre ponto relevante e capaz de infirmar a conclusão do julgamento.
3. O mero inconformismo da parte com a decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração com efeito infringente.
4. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.